Tribunal: TJSP
Processo: 1018741-91.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PARTE TRABALHADORA. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Prensista, montador e revisor. Problemas nos membros superiores, inferiores e coluna. Pedido de amparo acidentário.
DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa. Necessidade da reabertura da instrução processual.

RECURSO PROVIDO.